Tribunal: CARF
Processo: 16327.000054/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000054/2004-64
ACÓRDÃO
1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS.
É cabível a utilização do método PIC para valoração dos custos, despesas e
encargos relativos a bens e serviços importados de países com tributação
favorecida.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o
quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de
impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adota-se relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria
(DRJ/STM), por bem representar até aquele momento processual:
Contra o contribuinte foram lavrados Autos de Infração de ajuste nas bases de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de 1999 (folhas 236/237 e
456/458), em razão da importação de matérias-primas de empresas sediadas em
país de tributação favorecida.
De acordo com o Termo de Verificações Finais para Lavratura de Auto de Infração
de folhas 224/234 a autuação deve-se, em síntese, aos seguintes fatos:
1. 0 contribuinte, no ano-calendário de 1999, importou das Antilhas
Holandesas, País com tributação favorecida, coque de petróleo, utilizado
como combustível no processo de produção de cimento portland, conforme
DIs 9907059013 e 9909973901, Invoice, B/L, Contrato de Câmbio, NF de
Entrada (folhas 37/92).
2. 0 contribuinte importou 26.515,072 toneladas de coque de petróleo ao
preço por tonelada de R$ 16,79075, tendo informado que não logrou êxito
em apurar o Preço Parâmetro para a mercadoria importada (folha 43).
3. Como não foi calculado o preço parâmetro do custo do produto
importado, com base no disposto no artigo 18 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, artigo 241 do Decreto n° 3.000, de 06 de março de 1999
— Regulamento do Imposto de Renda — e artigo 6° da IN SRF n° 38, de 30
de abril de 1997, a fiscalização buscou identificar outras pessoas jurídicas
que tivessem efetuado importações de produto similar ou idêntico,
objetivando a apuração do preço parâmetro para a comparação com o
preço praticado pelo contribuinte.
4. Pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX — foram
identificadas importações de "coque de petróleo" por indústrias
cimenteiras de países sem tributação favorecida e entre pessoas jurídicas
não vinculadas. Os importadores foram intimados a ratificar ou retificar as
informações constantes do Siscomex, além de indicar a aplicação, uso ou
emprego do produto importado e fornecer especificações sobre o mesmo.
Os documentos e informações solicitadas encontram-se às folhas 102/211.
5. Os preços de cada importador foram apurados pela média ponderada. 0
preço parâmetro foi obtido pela média aritmética dos preços médios
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
3
ponderados de cada pessoa jurídica independente, seguindo o determinado
pelo artigo 10 da IN SRF n° 38, de 1997.
6. As folhas 102/211 encontram-se tabelas com o resumo das informações
das operações que serviram de base de cálculo para o preço parâmetro,
que resultou em R$ 10,29916. Como consequência, a diferença entre o
preço parâmetro e o preço praticado pelo contribuinte é de R$ 6,49159 por
tonelada, resultando em R$ 172.124,97 o valor a ser diminuído do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido, apurados no exercício.
0 contribuinte apresenta a impugnação de folhas 251/265, alegando, em síntese:
1. As operações de importação só foram viáveis economicamente porque
efetuadas em conjunto com outras indústrias, pois a previsão de consumo
era inferior ao volume necessário para a contratação de um barco
completo, o que foi feito em duas transações comerciais.
2. Os fundamentos da fiscalização para justificar os autos de infração não
podem prevalecer, pois foram considerados elementos distintos como
equivalentes fossem, o que torna absolutamente impertinente a
comparação feita para justificar a suposta infração.
3. 0 "coque de petróleo" apresenta variação de preço em função de sua
qualidade, em especial quanto a "dureza", o "teor de enxofre" e o "poder
calorífico", o que já seria suficiente para demonstrar que os produtos foram
indevidamente equiparados, o que causou, em última análise, a distorção
de preços praticados, como apontado pela fiscalização, mas que traduzem,
na verdade, a comparação de produtos diferentes.
4. Também não foi levada em consideração a diferença de períodos em que
foram efetivadas as operações de importação, o que é de suma
importância, posto que o mercado de coque, no ano de 1999, devido à falta
do produto, ensejou uma considerável variação nos preços praticados,
volatilidade essa que pode ser constatada até o presente momento,
conforme página 13 do documento 02 (folhas 286/305).
5. Alguns importadores, devido ao seu conhecimento do mercado,
procuram firmar contratos de longo prazo, com volumes pré-estabelecidos,
o que obviamente reduz o custo final na aquisição. Tal não é o seu caso,
que justamente por estar começando a consumir o coque de petróleo,
efetuava compras pontuais diante da necessidade, sem nenhuma previsão
de longo prazo, com evidente aumento de seu custo final.
6. Nesse sentido, na primeira importação o custo foi de US$ 5,753 por
tonelada, acrescido de US$ 9,00 por tonelada pelo frete marítimo, e na
segunda importação o custo foi de US$ 12,99 por tonelada, acrescido de
US$ 8,50 por tonelada pelo frete marítimo. Tal variação de preço é fruto da
diferença na qualidade do produto, bem como, e, principalmente, pela
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
4
variação do próprio mercado e dos volumes contratados, fatores que não
podem ser esquecidos pela fiscalização, sob pena de se verificarem
distorções que são apontadas nos autos, mas que são absolutamente
explicáveis e corriqueiras neste mercado volátil.
7. Quanto maior o percentual de umidade, mais dificuldade para a queima
do produto, com resultado calorífico menor, portanto, o produto será mais
barato. Até porque isso significa a compra efetiva de menos volume de
coque. 0 mesmo vale para o HGI (dureza), quanto mais duro o coque, mais
dificuldade para ser moído, logo, maior o custo fixo da produção, com
resultados menos expressivos, e, portanto, mais barato.
8. 0 mais importante é considerar a composição total para o custo da
oportunidade para se fazer o negócio, ficando claro que o preço varia em
função da quantidade, da qualidade, e sobretudo da oportunidade
apresentada para o fecho da operação.
9. 0 equívoco das comparações também resta claro quando colocado, lado
a lado, as operações efetuadas e tomadas como parâmetro pela
fiscalização. Em relação à Cimento Itambé pode-se notar que as bases
comparativas são todas diferentes, o que pressupõe a dificuldade de se
comparar, pois os produtos não são similares.
10. Em relação a Cimento Tupy, nota-se a diferença do volume adquirido,
bem como a dureza do coque, o torna o produto, aparentemente, mais
barato.
11. Quanto a Cimento Planalto, deve ser realçado o fato de que a empresa
tem uma estrutura preparada para trabalhar com coque diferenciado, cuja
demanda no mercado é diminuta, razão do baixo preço de aquisição, pois é
um produto que não é disputado pela maioria das empresas.
12. Em comparação com a Brasil Beton, Minas Oeste e Concrebras, por
serem do mesmo grupo econômico, pode-se notar que o volume importado
é substancialmente maior, bem como a constância do preço pressupõe a
aquisição baseada em contratos de longo prazo, o que, obviamente, faz o
preço final ficar mais atraente.
13. Em comparação com a IBACIP nota-se a variação de preço entre julho e
novembro de 1999, o que confirma nossa explicação sobre a volatilidade do
mercado do coque de petróleo.
14. As informações colhidas pela fiscalização não se prestam a permitir uma
análise comparativa, posto que não foram informados todos os elementos
necessários a esse cotejo. Ora o produto não é quimicamente igual, ora
falta informação sobre o frete, ora não se informam descontos por
volumes, ou seja, é extremamente frágil o conjunto de informações
prestadas.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
5
15. Conforme o artigo 26 da IN SRF no 38, de 1997, para serem similares os
bens devem simultaneamente respeitar as três condições exigidas no
dispositivo, caso contrário não podem ser considerados similares, o que não
ocorreu no caso concreto, em violência à norma vigente.
16. No caso em tela, a fiscalização utilizou para a fixação dos preços
parâmetros, produtos de "mesma natureza e a mesma função", que podem
"substituir-se mutuamente, na função a que se destinem", entretanto,
neste caso, empregados sob condições técnicas diferenciadas, além do fato
de que os mesmos não têm "especificações equivalentes", isso com relação
à qualidade do produto refletida, principalmente nos teores de enxofre,
dureza do material, poder calorífico, umidade, cinzas, materiais voláteis etc,
o que, grosso modo, significa dizer, comparou-se o incomparável, cujo
resultado só poderia ser distorcido e irreal.
17. Há importações efetuadas na mesma data com preços diferentes, que
se explica pelo fato de os produtos não terem a mesma especificação, os
preços também são diferentes.
18. A dificuldade para a fixação do preço parâmetro não é gerada apenas
pela variação da qualidade do produto, mas também pela volatilidade do
mercado de coque de petróleo, como pode ser verificado na planilha em
anexo (folha 298), que mostra a oscilação de preços entre janeiro de 1986 e
dezembro de 2003.
19. No procedimento fiscal restou claro o desrespeito aos artigos 6o e 26 da
IN SRF n° 38, de 1997, pela não utilização de bens de especificações
equivalentes, tendo em vista a variação qualitativa do coque de petróleo.
A DRJ/STM julgou improcedente a impugnação através do Acórdão n° 18-8136 – 1a
Turma da DRJ/STM (fls. 353 a 361), de 20/11/2007, que teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ
Ano-calendário: 1999
PREÇO
DE
TRANSFERENCIA.
MÉTODO
DOS
PREÇOS
INDEPENDENTES
COMPARADOS
É cabível a utilização do método PIC para valoração dos custos, despesas e
encargos relativos a bens e serviços importados de países com tributação
favorecida.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
A solução dada ao Imposto de Renda se aplica integralmente à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 30/09/2010 (fl. 363). Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 364 a 374) em 29/10/2010 (fl. 364) reforçando todos os
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
6
argumentos da impugnação, arguindo a mais que a fundamentação utilizada pela DRJ de
inaplicabilidade do método do Custo de Produção mais Lucro (CPL) por ser de difícil realização é
simplória e inapropriada. A não utilização do CPL, mas do PIC, por este ser mais fácil, não se
justificaria, ainda mais que este foi utilizado de forma inadequada.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão n° 18-8136 – 1a Turma da DRJ/STM se deu em 30/09/2010 (fl.
363), sendo o recurso voluntário apresentado em 29/10/2010 (fl. 364). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A irresignação do recorrente perpassa, basicamente, pela fiscalização ter apurado
preço parâmetro como referência para as importações realizadas pelo contribuinte de pessoas
jurídicas sediadas em país de tributação favorecida, no denominado Preço de Transferência, com
base nos art. 18 a 24 da Lei no 9.430/96 (vigente à época):
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e
venda, em condições de pagamento semelhantes;
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
7
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda;
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio
de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde
tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas
cobrados pela referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por
cento, calculada sobre o custo apurado.
§ 1o As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo
médio de produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os
preços praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração da
base de cálculo do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou
encargos.
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações
de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
(...)
§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade
com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do
lucro real.
(...)
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos
arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou
jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em pais que não
tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
§ 1° Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considerada a
legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas
jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a
operação. (grifamos)
Em bem da verdade, deveria o próprio recorrente ter realizado o cálculo do preço
parâmetro, conforme legislação acima. Mas, em resposta a Autoridade Fiscal, o contribuinte
informou que não logrou êxito em apurar o preço parâmetro para a mercadoria importada
(“coque de petróleo”).
A fiscalização, então, aplicou o previsto no art. 39 da IN SRF No 38/97:
Art. 39. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
8
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo, observado o disposto nos arts. 33
a 35.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFTN encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuser, aplicando um dos métodos referidos nesta Seção. (grifamos)
Dentre os 3 métodos para apuração de preço parâmetro previstos no art. 18 da Lei
no 9.430/96, a Autoridade Fiscal adotou (conforme autorizado pela IN SRF No 38/97) o Método
dos Preços Independentes Comparados (PIC). Este método, se bem aplicado, com boa
amostragem e parâmetros regulados, permite minimizar as diferenças ocasionais provocadas por
diversos fatores que permeiam as operações de importação.
Só para esclarecimento, a adoção do PIC não se deu por se mostrar mais fácil, como
argumenta o recorrente, mas por previsão normativa (Parágrafo Único do art. 39 da IN SRF No
38/97), já que o contribuinte não fez adoção de método algum.
O PIC é regulamentado pelos art. 6o a 11 da IN SRF No 38/97:
Art. 6o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados - PIC,
definido como a média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em
operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Por esse método, os preços dos bens, serviços ou direitos,
adquiridos no exterior, de uma empresa vinculada, serão comparados com os
preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre outras pessoas jurídicas
não vinculadas, residentes ou não residentes.
Art. 7o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
9
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e
das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
empresas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos preços;
VII - acondicionamento;
VIII - frete e seguro.
§ 2o As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor dos juros
correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos para o pagamento das
obrigações sob análise, com base na taxa praticada pela própria empresa
fornecedora, quando comprovada a sua aplicação, consistentemente, em relação
a todas as vendas a prazo.
(...)
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão
efetuados com base em documentos de emissão da empresa vendedora, que
demonstrem a prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador.
(...)
§ 10. Para efeito de comparação, os preços dos bens, serviços e direitos serão,
também, ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no
acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso.
Art. 8o No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes previstos
no artigo anterior, os preços serão ajustados em função das diferenças de
natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à
produção do bem, à execução do serviço ou à constituição do direito,
exclusivamente nas partes que corresponderem às diferenças entre os modelos
objeto da comparação.
(...)
§ 2o Na hipótese desse artigo, serão consideradas, também, as variações
acidentais de preços de commodities, quando comprovadas mediante
apresentação de cotações de bolsa, de âmbito nacional, verificadas durante o
período.
Art. 10. Preliminarmente à comparação, os preços apurados de conformidade
com esta Subseção, correspondentes a cada empresa serão multiplicados pelas
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
10
quantidades relativas à respectiva operação e os resultados apurados serão
somados e divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o valor
médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado em custos,
computado em conta de resultado, pela empresa.
Art. 11. Para efeito de comparação, o preço médio ponderado dos bens, serviços
e direitos adquiridos pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, será apurado
considerando-se as quantidades e valores correspondentes a todas as operações
de compra praticadas durante o período de apuração sob exame.
A Autoridade Fiscal, então, apurou o preço médio ponderado praticado pela
empresa (fl. 245), chegando ao valor de preço praticado por tonelada de R$ 16,79075.
Após, a fiscalização buscou importadores do mesmo produto (coque de petróleo)
durante o ano fiscalizado (1999) e que atuavam no mesmo segmento do contribuinte (fabricantes
de cimento portland). Foram levantados 8 importadores, que foram intimados para verificar o
atendimento aos ditames dos art. 6o a 11 da IN SRF No 38/97 e para verificar se seria necessário
algum ajuste aos preços praticados por estas empresas, conforme a mesma previsão normativa
(fls. 102 a 211).
Assim exarou a Autoridade Fiscal para as condições que esteve atento para que as
amostras coletadas servissem para atendimento ao método PIC:
- Se o Coque de Petróleo que é importado pela empresa fiscalizada é utilizado
como combustível na indústria cimenteira também é adquirido por uma empresa
independente que o utiliza como combustível na mesma indústria de cimento,
podemos afirmar que há uma relação de igualdade entre essas mercadorias - essa
identidade é uma qualidade de bens idênticos;
- Se duas substâncias tiverem a mesma natureza, a mesma função e
especificações equivalentes e, ainda, puderem substituir-se mutuamente na
função a que se destinem, está respeitado o conceito de bem similar (art. 26 da IN
SRF no 38/97);
- Todos os preços parâmetros apurados estão baseados em operações de
importações efetuadas entre empresas independentes. Deste modo, a
comparabilidade entre os preços praticados pela empresa Cia de Cimentos do
Brasil e os praticados nas aquisições efetuadas pelas empresas independentes
pôde ser analisada, conforme inc. III, do § único, do art. 6o, da IN SRF no 38/97;
A partir dos levantamentos realizados, a fiscalização chegou ao Preço Parâmetro
por tonelada de R$ 10,29916 (fl. 252). Considerando que o preço praticado pela empresa por
tonelada era de R$ 16,79075, então caberia um ajuste a ser realizado de R$ 6,49159 por tonelada
(fl. 253). Desta sorte, restou apurado o ajuste de R$ 172.124,97 não realizado pelo contribuinte (fl.
254).

PRODUTOS NÃO SIMILARES
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
11
O recorrente, então, argumenta que a comparação realizada pela Autoridade fiscal
foi indevida, já que os produtos comparados não seriam similares dada a suas características
físicas/químicas. O recorrente traz as seguintes características como referência comparativa: teor
de enxofre, dureza e poder calorífico.
Resta, então, entender se há divergências de qualidade que não foram consideradas
pela fiscalização entre os produtos importados pelo autuado e por terceiros que foram referência
para cálculo do preço parâmetro, o que demonstraria se os produtos são similares ou não.
Quanto à composição do coque de petróleo, informa Anderson Azevedo Agra em
trabalho de diplomação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul1, denominado “Avaliação
da adição de coque de petróleo em misturas de carvões para coqueificação contendo carvão
nacional”:
A composição típica do coque de petróleo (CP) tem carbono, variando de 91 a
99,5%, hidrogênio entre 0,035 e 4%, enxofre de 0,5 a 8% e nitrogênio + oxigênio
entre 1,3 e 3,8%. A composição e as características físico-químicas apresentam
algumas diferenças dependendo do processo de fabricação do coque de petróleo.
(...)
O coque de petróleo é classificado conforme seu teor de enxofre, cinzas e
granulometria (IMRG, 2010).
Enxofre: baixo < 1%; Médio < 1 - 2% e Alto >2%.
Realmente o teor de enxofre, como argumenta o recorrente, demonstra ser
relevante para definir a qualidade do coque de petróleo. Parece ser o elemento mais relevante.
Quanto menor o teor de enxofre, melhor a qualidade do produto. Em estudo acostado ao
processo pela fiscalização denominado de “O Coque de Petróleo na Indústria de Cimento” (fls. 225
a 243), realizado pela Associação Brasileira de Cimento Portland, é mostrado o seguinte gráfico:

1 Acesso em https://lume.ufrgs.br/handle/10183/197561 no dia 12/11/2024.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
12
Se percebe, então, que coques de petróleo para indústria cimentícia seriam aqueles
com enxofre maior que 3,5%, que são classificados como de alto teor de enxofre.
Olhando, então, os teores de enxofre das importações das empresas aqui tratadas
(tanto do recorrente, quando das terceiras), tem-se os seguintes valores:
Enxofre
Empresa
Teor
Classificação
EMPRESA FISCALIZADA
5,64 a 5,98
Alto
BRASIL BETON AS
5,95 a 6,09
Alto
CIA DE CIMENTO ITAMBE
5,36
Alto
CIMENTO TUPI AS
4,97
Alto
CIPLAN CIMENTO PLANALTO AS
6,3
Alto
COMPANHIA MINAS OESTE DE CIMENTO
5,95 a 6,09
Alto
COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND CIMEPAR
6,2
Alto
LAFARGE BRASIL S/A
5,95 a 6,09
Alto
IBACIP INDUSTRIA BARBALHENSE DE CIMENTO PORTLAND S A
4,71
Alto
Diferente do argumentado pelo recorrente, se percebe que os produtos importados
possuem todos alto grau de enxofre, variando entre 4,71% e 6,3%. E os graus de enxofre dos
insumos importados pelo recorrente estariam dentro da média (5,64% e 5,98%), o que
demonstraria similaridade dos produtos envolvidos sob esta perspectiva. Além disso, pela
característica necessária, segundo estudo da Associação Brasileira de Cimento Portland, este são
coques de petróleo apropriados para o uso da indústria cimentícia.
Para as demais características físicas/químicas apontadas pelo recorrente, este é o
quadro comparativo:
Empresa
Dureza
(HGI)
Poder Calorífico
(BTU/lb)
EMPRESA FISCALIZADA
52 a 56
14155 a 14193
BRASIL BETON SA
50 a 54
14152 a 14208
CIA DE CIMENTO ITAMBE
56
13736
CIMENTO TUPI SA
46
13946
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
52
14344
COMPANHIA MINAS OESTE DE CIMENTO
50 a 54
14152 a 14208
COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND CIMEPAR
50
14000
LAFARGE BRASIL S/A
50 a 54
14152 a 14208
IBACIP INDUSTRIA BARBALHENSE DE CIMENTO PORTLAND S A
50 a 55
13852 a 14388
Média

51,83
14.095,56
Sobre a dureza (HGI), estudo realizado pela PETROBRAS, intitulado de “Coque Verde
de Petróleo – Informações Técnicas”2, assim relata:

2 Acesso em https://petrobras.com.br/documents/2677942/3190768/Coque-Informacoes-Tecnicas.pdf/de752329-
56f3-1910-9c7e-
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
13
Índice de Moabilidade Hardgrove (HGI, do inglês Hardgrove Grindability index): é
a medida da dureza relativa do coque em termos de resistência à moagem.
Quanto menor o valor do HGI, maior será a energia necessária para moer o coque.
Produtos com HGI acima de 65 são moídos facilmente, enquanto que valores
abaixo de 35 geralmente indicam que a moagem será difícil. (grifamos)
Considerando esta informação e os valores da tabela, se observa que os insumos
importados pelo contribuinte possuem uma HGI levemente maior que a média dos demais
produtos importados por terceiros. A diferença é mínima e, frente aos parâmetros estabelecidos
pela Petrobras para considerar um produto de difícil moagem (abaixo de 35 HGI) ou moagem fácil
(acima de 65 HGI), pode-se afirmar que os produtos listados na tabela são similares segundo esta
característica, estando todos na casa de 46 a 56, com uma dureza média.
Já considerando o poder calórico, se percebe uma similaridade muito grande dos
diversos produtos estudados, todos com poder calórico em torno de 14.000 BTU/lb. Segundo o
mesmo estudo da PETROBRÁS já citado, esta é uma das características dos coques de petróleo
aplicável nos mercados cimenteiras:

Ressalta-se que o poder calórico das importações da CIPLAN CIMENTO PLANALTO e
IBACIP não são de 8.000 BTU/lb, como afirma a recorrente no seu Recurso Voluntário (fl. 369). Eles
são de aproximadamente 8.000 KCAL/KG (fls 166 e 224), o que equivalem a aproximadamente
14.400 BTU/lb. Só para esclarecer, para converter KCAL/KG para BTU/lb se multiplica o valor por
1,8.
No geral, os parâmetros levantados demonstram a similaridade dos produtos
comparados. E não haveria de ser diferente: estes insumos são importados por indústrias
diferentes (siderúrgica, petrolífera e cimenteira). Mas a Autoridade Fiscal teve o cuidado de tomar
como preço de referência somente importações de empresas do ramo cimenteiro, como consta
no Termo de Verificação Fiscal:
Ao realizar pesquisa de importações de "Coque de Petróleo" no Siscomex, foram
encontradas importações realizadas por empresas das áreas siderúrgica,

82d3b82b953a?version=1.0&t=1691773222000&download=true#:~:text=Hardgrove%20Grindability%20index)%3A%2
0%C3%A9,que%20a%20moagem%20ser%C3%A1%20dif%C3%ADcil no dia 12/11/2024.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
14
petrolífera e cimenteira. Foram então descartadas as importações das duas
primeiras áreas, quais sejam, siderurgia e petróleo, tendo sido utilizados somente
os resultados da pesquisa referentes a empresas da indústria cimenteira a fim de
obter o preço parâmetro do mesmo produto importado pela empresa fiscalizada.
Também foram descartadas as operações ainda que realizadas por empresas
cimenteiras, mas que também foram originadas de países de tributação
favorecida ou de empresas vinculadas às importadoras, a fim de garantir a total
desvinculação entre importador e exportador.
Este Conselho já julgou caso similar no Acórdão no 1401-005.890 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 14/09/2021. Este caso se tratou de uma
empresa de siderurgia que usava coque de petróleo em seu processo produtivo como fonte de
energia, ramo industrial que utiliza o coque com baixo teor de enxofre, característica que torna o
produto mais caro que o coque de petróleo de alto teor de enxofre. Assim se pronunciou o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira em seu voto:
De fato, consultando brevemente a literatura especializada na matéria, verifica-se
que o teor de enxofre é crucial para a classificação da qualidade do coque de
petróleo e para a sua utilização nos processos de siderurgia.
(...)
Portanto, vê-se que a contribuinte tem razão em argumentar que o teor de
enxofre é relevante para o uso do coque de petróleo para o uso siderúrgico e, por
consequência, de seu preço.
Vale lembrar que a classificação fiscal 27131100 (NCM acima reproduzida) não
distingue a qualidade do coque de carvão ou seu uso. Desta forma, penso que se
deva acolher o argumento da contribuinte de que a fiscalização não demonstrou
ter cotejado os preços com produtos similares conforme exige a norma legal que
rege o método PIC.
É oportuno salientar que a fiscalização já teve a oportunidade de se manifestar
acerca da alegação da contribuinte quando o julgamento de segunda instância foi
convertido em diligência. Contudo, a autoridade fiscal limitou-se a cotejar o preço
praticado pela contribuinte com duas referências: (i) uma única empresa
siderúrgica (Companhia Siderúrgica Nacional), sem informação de teor de
enxofre contido no coque de petróleo); e (ii) com uma indústria cimenteira
(Cimento Tupi S/A) com um teor de enxofre (7%) muito superior ao alegado pela
recorrente.
Tenho que as comparações feitas pela autoridade diligenciadora podem servir de
indícios de que tenha havido um sobrepreço nas operações feitas pela
contribuinte. Todavia, não servem para demonstrar que a média obtida pela
autoridade fiscal para fins de ajuste da base de cálculo da CSLL esteja de acordo
com a exigência legal do método PIC. (grifo próprio)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
15
O crédito tributário no caso comentado foi exonerado. Isso porque a Autoridade
Fiscal utilizou dois preços praticados por terceiros, um por uma empresa do mesmo ramo
siderúrgico, mas que não demostrou o teor de enxofre do insumo, e outra do ramo cimentício,
que utiliza coque de petróleo com teor de enxofre muito maior que o utilizado no ramo
siderúrgico.
Em contrário senso, no caso concreto atual, se observa que a Autoridade Fiscal foi
bastante diligente. Coletou preços praticados por 8 empresas distintas, todas do mesmo ramo
(cimentício) do fiscalizado e com propriedades físico-químicas similares ao utilizado por ele.
Desta forma, se entende que os produtos utilizados para apuração do PIC são
similares, como exigido pelo art. 18, inciso I, da Lei no 9.430/96 vigente à época.

VARIAÇÃO DE PREÇO POR VOLUME
O recorrente argumenta que o volume importado por ele foi inferior à qualidade
importada por alguns dos terceiros que foram usados para comparação. Desta sorte, os terceiros
teriam vantagem comercial, tornando a comparação injusta.
Há a previsão de ajuste no PIC devido a quantidade negociada ser diversa, como se
vê abaixo em trecho da IN SRF 38/97:
Art. 7o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
(...)
II - quantidades negociadas;
(...)
§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão
efetuados com base em documentos de emissão da empresa vendedora, que
demonstrem a prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador.
Contudo, no caso concreto, não é possível identificar variação de preço, para um
mesmo comprador, dada a quantidade de toneladas de coque de petróleo adquirido. Aliás, nem
mesmo o recorrente foi capaz de demonstrar tais diferenças, argumentando somente
genericamente.
Afasta-se, pois, a arguição do recorrente neste ponto.

PERÍODOS DIFERENTES COM PREÇOS PRATICADOS VARIADOS
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
16
O recorrente também arguiu que a diferença de períodos em que foram efetivadas
as suas as operações de importação e as amostragens de terceiros é inadequada, já que o
mercado de coque, no ano de 1999, devido à falta do produto, ensejou uma considerável variação
nos preços praticados.
Sobre este ponto, é importante salientar que “coque de petróleo” é uma
commoditie, estando seus preços históricos disponíveis para consulta. Segundo o Federal Reserv
Bank of St. Louis3 esta foi a variação de preços do “coque de petróleo” em 1999:

Considerando que as importações do recorrente se deram em agosto e novembro
de 1999, os preços internacionais da commoditie estavam nos seus menores valores do ano. Logo,
a amostragem utilizada pela Autoridade Fiscal de importações de terceiros em outros períodos do
ano de 1999, com base no gráfico acima, teria beneficiado o recorrente, diferente do
argumentado por ele.
Desta sorte, não cabe acolhimento a argumentação do recorrente.

CONDIÇÕES DE MERCADO DO IMPORTADOR
O recorrente argumenta que as condições de compra que ele tinha (em ser um
importador esporádico, sem contrato de longo prazo e em quantidades baixas) fazia com que seus
preços fossem mais elevados.
Em que pese sua argumentação ser lógica, os ajustes permitidos na apuração do PIC
são previstos no § 1o do art. 7o da IN SRF 38/97:
Art. 7o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.

3 Acesso em https://fred.stlouisfed.org/series/WPU058103 no dia 12/11/2024.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
17
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e
das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
empresas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos preços;
VII - acondicionamento;
VIII - frete e seguro.
Além de não ter previsão normativa para o ajuste pretendido, o recorrente também
não demonstrou a sua argumentação, narrando só genericamente.
A Autoridade Fiscal esteve, inclusive, atenta quando intimou as empresas que
foram tomadas como parâmetro, interrogando-as sobre todos os ajustes acima listados e previsto
na legislação que poderiam incorrer sobre o preço do insumo importado, como se vê como
exemplo a intimação de fls. 106 e 107:

Logo, não há como prosperar a arguição do recorrente.
Considerando que foram atendidas as previsões normativas dos art. 18 a 24 da Lei
no 9.430/96 e da IN SRF No 38/97, matem-se o auto de infração objeto deste processo, que fora
inalterado pela instância de piso.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.818 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000054/2004-64
18
Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 485
DF CARF MF
Original